Tribunal: TJES
Processo: 5010911-19.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010911-19.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAROLYNE BRUNO MIRANDA DE MORAES

APELADO: CAPIXABA IMPERIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. USO NÃO AUTORIZADO DE IMAGEM COM FINALIDADE COMERCIAL. ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. PERSPECTIVA DE GÊNERO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em Ação de Indenização por Danos Morais e Violação ao Direito de Imagem, ajuizada por artista contra empresa proprietária de casa noturna, em razão da divulgação de sua imagem em redes sociais para fins publicitários, sem autorização, tendo a sentença de primeiro grau julgado improcedentes os pedidos sob o fundamento de ausência de prova da inexistência de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ônus de comprovar a autorização para uso da imagem recai sobre o explorador econômico da imagem; (ii) estabelecer se é juridicamente admissível exigir da autora prova negativa da inexistência de consentimento; (iii) determinar se o uso não autorizado de imagem com finalidade comercial configura dano moral in re ipsa; e (iv) verificar se o contexto de sexualização e estigmatização da mulher agrava a ilicitude e o dano indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela do direito de imagem decorre diretamente dos arts. 5º, V e X, da Constituição Federal e dos arts. 20 e 21 do Código Civil, exigindo consentimento prévio, específico e inequívoco para exploração econômica da imagem.

A divulgação da imagem da autora com finalidade comercial é fato incontroverso, tendo a própria ré alegado a existência de autorização verbal, o que caracteriza fato impeditivo do direito indenizatório e atrai para si o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A exigência de que a vítima demonstre a inexistência de autorização configura imposição de prova negativa ou diabólica, incompatível com o regime legal do ônus da prova e com a lógica processual.

A autorização para apresentação artística não se confunde com cessão ampla de direitos de imagem para fins publicitários, sendo inadmissível a presunção de consentimento tácito a partir da mera participação em evento.

O uso não autorizado da imagem para fins comerciais gera dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A vinculação da imagem da autora a casa noturna conhecida como clube de strip-tease intensifica a lesão à honra e à dignidade, impondo análise sob perspectiva de gênero, diante da objetificação e da violência simbólica contra a mulher.

Não há cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado ocorreu após renúncia à dilação probatória, sendo o vício identificado de natureza material, consistente em erro na distribuição do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O ônus de comprovar a autorização para uso comercial da imagem recai sobre quem a explora economicamente, por se tratar de fato impeditivo do direito à indenização.

É inadmissível exigir da vítima a prova da inexistência de consentimento para uso de imagem, por configurar prova negativa.

O uso não autorizado da imagem com finalidade comercial gera dano moral in re ipsa, independentemente de prova de prejuízo.

A análise do uso indevido da imagem da mulher em contexto de sexualização deve ser realizada sob perspectiva de gênero, com tutela reforçada dos direitos da personalidade.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Karolyne Bruno Miranda de Moraes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Violação ao Direito de Imagem interposta contra
Capixaba Imperial Comércio e Serviços Ltda. – ME
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial.

A Apelante insurge-se contra o
decisum
, alegando, em síntese: a) a sentença proferida pelo juízo de piso, ao julgar improcedente a demanda sob o fundamento de que a autora não teria provado a inexistência de autorização para o uso de sua imagem, inverteu indevidamente o ônus da prova, revelando-se teratológica à luz da lógica jurídica; b) jamais autorizou, de forma expressa ou tácita, que sua imagem fosse utilizada pela apelada para fins publicitários, tendo aceitado apenas realizar uma apresentação artística de dança carnavalesca, sem qualquer cláusula verbal ou escrita que permitisse a fixação e divulgação de sua imagem em redes sociais; c) compete à apelada o ônus de comprovar a existência de autorização para o uso da imagem, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil ; d) exigir da autora a produção de prova negativa (prova diabólica) é insustentável do ponto de vista jurídico ; e) a sentença impugnada afronta o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 403), pois, além de exigir prova da não autorização, desconsidera o caráter
in re ipsa
do dano moral decorrente do uso indevido da imagem; e) o caso reveste-se de especial gravidade em razão do contexto em que se deu a utilização de sua imagem, uma vez que foi vinculada a uma casa noturna notoriamente conhecida como clube de
strip-tease
, o que configura um dano estrutural e simbólico à condição da mulher; f) o douto juízo
a quo
, ao lançar mão do julgamento antecipado da lide, deixou de constatar que a ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito recursal.

A tutela da imagem constitui projeção direta dos
arts. 5º, V e X, da Constituição
, combinados com os
arts. 20 e 21 do Código Civil
, assegurando reparação por violação e exigindo
consentimento prévio, específico e inequívoco
para exploração
com fins econômicos
. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é estável ao afirmar que a
publicação não autorizada
da imagem de pessoa
com finalidade comercial

gera dano moral in re ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, conforme a
Súmula 403/STJ
e precedentes correlatos.

Está
confessado
nos autos, pela própria defesa, que
houve divulgação da imagem
da autora, tendo a ré sustentado que existiria
“autorização verbal”
. Nessa hipótese, a existência de consentimento
configura fato impeditivo
do direito indenizatório, de sorte que
incumbe ao réu
o encargo de demonstrá-lo (
art. 373, II, CPC
).
Não se exige da vítima a produção de prova negativa
(a “prova diabólica” da inexistência de autorização), especialmente quando o documento – se existente – é de
produção fácil
por parte de quem
explorou
a imagem em campanha publicitária.

A sentença, entretanto,
atribuiu à autora
o dever de “demonstrar a inexistência de autorização”, invertendo o regime legal do ônus da prova e
fazendo recair sobre a vítima
encargo tecnicamente indevido.
Tal raciocínio é insustentável
à luz do Código de Processo Civil.

O fato de a autora ter realizado
apresentação artística
no estabelecimento
não
equivale à cessão
ampla e irrestrita
de seus direitos de imagem para campanhas publicitárias.
Autorização para se apresentar

não
se confunde com
autorização para fixação e veiculação publicitária
em redes sociais ou mídia impressa;
exige-se consentimento específico para o fim mercadológico
. A presunção de autorização
tácita
– a partir da mera presença em evento –
viola
a proteção constitucional da imagem e
subverte
a lógica de salvaguarda dos direitos da personalidade.

A narrativa recursal evidencia que a imagem foi atrelada a
casa noturna notoriamente conhecida como clube de strip-tease
, o que
agrava
a ofensa por expor a autora a
estigmatização social
e a
violência simbólica
. Tal contexto
intensifica
o componente lesivo à honra objetiva e subjetiva, em direta relação com a
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF)
, razão a mais para
repudiar
a utilização mercantil
desautorizada da imagem da apelante
.

Não se pode perder de vista que, sendo a apelante MULHER, a utilização mercadológica não autorizada de sua imagem — em contexto de sexualização e de reforço de estereótipos — reproduz práticas históricas de
objetificação do corpo feminino
, potencializando danos à sua honra e identidade, e perpetuando assimetrias estruturais. A resposta jurisdicional, portanto, deve ser construída sob
perspectiva de gênero
, repelindo a naturalização de condutas que dispensam o
consentimento livre, específico e informado
da mulher, e assegurando tutela efetiva que tenha também
caráter pedagógico e preventivo
, a fim de desestimular a reiteração dessas violações.

O histórico processual demonstra que,
após
indicar interesse na produção de prova testemunhal, a
autora requereu o julgamento antecipado
; o magistrado, então, apreciou o mérito nos termos do
art. 355 do CPC
. Nessa moldura,
não
se verifica cerceamento de defesa
por ausência de instrução
imputável ao juízo, pois houve
renúncia expressa
à dilação probatória pela parte autora, e
não
consta requerimento pendente de prova por parte da ré na fase própria. O vício, portanto,
não é processual
, mas
material
(error in judicando) na
distribuição do ônus probatório
e na
compreensão do direito de imagem
.

A solução adequada reclama a
reforma
da sentença para reconhecer a
ilicitude
da divulgação
não autorizada
e o
dever de indenizar
,
independentemente de prova do prejuízo
, em alinhamento com a
Súmula 403/STJ
. A exigência sentencial de que a autora
“comprovasse a inexistência de autorização”

contraria
esse paradigma e deve ser
afastada
.

Considerando (i) a natureza
comercial
do uso da imagem; (ii) o
alcance
típico de campanhas digitais locais; (iii) o
contexto agravado
de sexualização e estigma; e (iv) os parâmetros de
razoabilidade e proporcionalidade
adotados em hipóteses análogas na jurisprudência superior,
arbitro os danos morais em R$ 10.000,00
, valor que cumpre função
compensatória e pedagógica
, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

Reconhecida a ilicitude, impõe-se a
obrigação de fazer
consistente em
cessar
o uso da imagem e
remover

imediatamente
eventuais publicações que ainda estejam acessíveis,
sob pena de multa diária
que fixo em
R$ 300,00
, até o limite de
R$ 15.000,00
, sem prejuízo de ulterior revisão.

À vista do exposto,
dou provimento
à apelação para
reformar integralmente
a sentença e
julgar procedentes
os pedidos,
reconhecendo a ilicitude
do uso publicitário
não autorizado
da imagem da autora e
condenando
a ré ao pagamento de
indenização por danos morais em R$ 10.000,00
, com
correção monetária
desde o seu arbitramento. Via de consequência,
determino
a
imediata cessação
do uso da imagem da autora em quaisquer meios ou plataformas do estabelecimento e a
remoção
de eventuais publicações ainda disponíveis,
sob pena de multa diária
de
R$ 300,00
até o limite indicado.

Por fim, forçoso esclarecer que a sentença, embora tenha julgado
improcedentes
os pedidos,
fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação
, o que é tecnicamente
incompatível
com o resultado proclamado; de todo modo,
reformada
a decisão, a sucumbência passa a ser da ré.
Fixo os honorários advocatícios
em
12% sobre o valor da condenação
(art. 85, § 2º, CPC),
majorados em 2%
nesta instância recursal (
art. 85, § 11, CPC
).

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhe o judicioso voto de relatoria.